Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720976-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLETE RIBEIRO DE SALES OLIVEIRA, BENEDITO DE CARVALHO SILVA, SEBASTIAO SILVA CARVALHO, GUARACIABA DA SILVA LIMA, IRENE CANDIDA DA SILVA, DILAMAR TEOFILO DA SILVA CANDIDO, MARGARETE RIBEIRO PIERONI, MARIAH PADILHA RIBEIRO CARVALHO DE JESUS LAUNE, MARILETE RIBEIRO DE CARVALHO, ARIADINE RIBEIRO CARVALHO DE JESUS LAUNE, REGINA CELIA DE CARVALHO, ALEXANDRE TEOFILO DE CARVALHO, EPAMINONDAS TEOFILO DE CARVALHO JUNIOR, JOSE ANTONIO TEOFILO DE CARVALHO, LARISSA TEOFILO DE CARVALHO, MAURILIO TEOFILO DE CARVALHO, MAURICIO TEOFILO DE CARVALHO, EUGENIO MELLETI FILHO, BENEDITO MELETI, HELENO MELETI, MONIQUE KAROLINE MELETTE FREITAS PARANHOS, SANTINA MELETTE ROCHA, TANIA MELETTE, ZENI MELETTE DE SOUZA, JORGE DIMAS TADEU MELETI, JOSE LUIZ PIMENTA, ELIANA LIBANIA PIMENTA MORANDINI, GERALDO ESTEVES DE ALMEIDA FILHO, WELLINGTON ANTONIO DE CARVALHO, WEVERTON TARLEY DE CARVALHO D E S P A C H O A tramitação do processo ficou suspensa desde 20/10/2021, em virtude da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da matéria referente à obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário - Tema 1.074 (ID30055896). Julgado o processo paradigma, firmou aquele tribunal a seguinte tese (ID 40929124): "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." Determino, assim, a intimação do DISTRITO FEDERAL para que esclareça se ainda tem interesse recursal. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 14:20:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator